Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716187-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IMAGEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: JOSE LEOMAX SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. PARTE QUE SE OMITE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CRISE NO SETOR IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO INTERNO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Em se tratando de relação de consumo, considera-se abusiva cláusula de eleição de foro que inibe o direito do consumidor de demandar no foro do seu domicílio, a teor do que dispõem os artigos 6o, incisos VII e VIII, e 101, inciso I, da Lei 8.078/1990. II. A omissão da parte quanto à especificação de provas, de maneira a revelar indiferença por sua produção, desqualifica a arguição de cerceamento de defesa no plano recursal. III. Consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil, crise no mercado imobiliário constitui caso fortuito interno inábil para excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário. IV. A resolução da promessa de compra e venda por inadimplemento do promissário vendedor tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil. V. Ressai patente, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, incisos II e IV, da Lei 8.078/1990, a nulidade de cláusula contratual que estipula a devolução parcelada dos valores pagos pelo consumidor na hipótese de resolução da promessa de compra e venda. VI. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. VII. Em conformidade com o artigo 341 do Código de Processo Civil, prevalece valor locatício afirmado na petição inicial que deixa de ser impugnado na contestação. VIII. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Entende que deve ser anulado o acórdão recorrido, na parte que julgou improcedente os pedidos da recorrente, e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a audiência de conciliação ou mediação, bem como instrução processual com consequente oitiva das partes e produção de prova testemunhal, conforme requerido na contestação; b) artigo 63 do Código de Processo Civil, afirmando que o juízo que processou a demanda é incompetente para o julgamento da ação proposta pelo excepto em face do excipiente, em razão da inobservância ao foro eleito pelas partes no contrato de compra e venda celebrado. Pede seja declarada a incompetência deste juízo para a elucidação do caso, remetendo-se os autos à Comarca de João Pessoa/PB, para distribuição a uma das Varas Cíveis; c) artigos 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, defendendo a não rescisão do contrato e a impossibilidade de devolução integral da quantia paga. Suscita, caso se entenda pela rescisão contratual, que deve ser aplicada a cláusula 8a (oitava) da avença, que prevê exatamente a hipótese de rescisão contratual decorrente de decisão judicial, e que o atraso do imóvel não foi culpa da ré, tendo esta agido de boa-fé; d) artigo 402 e 403, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência de lucros cessantes no caso em debate. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 63, 357, 369, 370, todos do CPC, 113, 187, 317, 402, 403, 421, 422 e 478, todos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028